Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento temporário, episódico e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. Tratando-se de relação consumerista, conforme preceitua a teoria menor, prevista no § 5o do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.